Tribunal: TJPA
Processo: 0840009-08.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10334 - Promoção
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0840009-08.2022.8.14.0301

APELANTE: ADRIANO MONTEIRO NOGUEIRA RAIOL

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

apelação cível.

ação de indenização por danos morais e materiais por alegação de
atraso indevido no curso de formação de soldados. ausência de demonstração da arbitrariedade administrativa. apelado seguiu as determinações do mandado de segurança.
recurso conhecido e desprovido.

unanimidade.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de Apelação Cível interposta por ADRIANO MONTEIRO NOGUEIRA RAIOL contra o ESTADO DO PARÁ, diante da sentença de improcedência da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais.

II. Questão em discussão

2. A questão em análise reside em verificar se assiste razão ao Apelante quanto aos pedidos de Indenização por Danos Materiais e Morais, em relação ao alegado atraso indevido no Curso de Formação de Soldados (2 anos) ou, quanto ao pedido subsidiário de promoção extraordinária para
Cabo, em ressarcimento de preterição.

III. Razões de decidir

3. O conjunto probatório demonstra que o
Apelante
participou do Concurso Público para Soldado da Polícia Militar do Estado do Pará (Edital de 2012), sendo eliminado na segunda etapa por possuir tatuagem visível quando da utilização de qualquer uniforme da corporação, situação que ensejou a impetração do Mandado de Segurança em primeiro grau (processo nº 0033875-13.2013.8.14.0301), onde obteve o deferimento da liminar, no dia 24/07/2013, para realizar o teste de aptidão física (terceira etapa) e, sendo julgado apto, prosseguisse nas demais fases do certame.

4. Posteriormente, em agosto de 2017, o Juízo de Direito da 4ª Vara da Fazenda de Belém prolatou sentença de concessão da segurança para que o candidato prosseguisse no certame, em razão da ilegalidade do ato de exclusão, cujo teor transitou em julgado no ano de 2019.

5. A liminar favorável ao Apelante, naquela Ação Mandamental, não foi no sentido de imediata inscrição no Curso de Formação em andamento (2013) e, sim, para realização no teste de aptidão física e, somente se aprovado, prosseguissem para próxima fase (Curso de Formação).

6. O apelado agiu em conformidade com a decisão mandamental. Diante da impossibilidade de concluir o Curso de Formação que já estava em andamento (2013/2014), o Apelante foi matriculado no próximo Curso de Formação (2015/2016), onde concluiu com êxito, iniciando a sua formação como Soldado no ano de 2016.

7. Necessário destacar, por analogia, que o Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário nº 724.347-RG, submetido à Repercussão Geral, assentou o entendimento de que na hipótese de posse em cargo público determinada por decisão judicial, o servidor não faz jus a indenização sob o fundamento de que deveria ter sido investido em momento anterior.

8. Ausência de arbitrariedade Administrativa. Manutenção da improcedência dos pedidos de Indenização por Danos Morais e Materiais.

9. Pedido subsidiário de promoção extraordinária para Cabo, em ressarcimento de preterição. Segundo o Apelante, os candidatos aprovados no mesmo concurso, que iniciaram o curso de formação em 2013, foram promovidos a patente de Soldado em junho de 2014 e de Cabo da Polícia Militar em setembro de 2020, enquanto ele, em razão da eliminação indevida, alcançou a patente de soldado em maio de 2016 e ainda não foi promovido a Cabo.

10. Manutenção do indeferimento do pedido subsidiário. É cediço que somente a promoção indevidamente não efetivada será objeto de ressarcimento de preterição, de modo que, tendo o Estado do Pará agido em conformidade com as determinações da Ação Mandamental, não teria como o Apelante ter concluído o Curso de Formação iniciado em 2013. Não há que se falar em promoção à Cabo em qualidade de igualdade aos que concluíram o Curso de Formação em 2014.

11. Necessário destacar ainda, como segundo fundamento para o indeferimento do pedido subsidiário, que apesar do Apelante afirmar que o único requisito para o Soldado ser promovido a Cabo é o temporal (ter completado seis anos na graduação de Soldado, contados a partir da data de conclusão do Curso de Formação de Praças), os artigos 13 e 14 da Lei n.º 8.230/15 também enumeram outros requisitos, dentre eles, a existência de vaga. Precedente desta Egrégia Corte Estadual.

IV. Dispositivo e tese

12. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
Lei n.º 8.230/15, artigos 13, 14 e 33.

Jurisprudências relevantes citadas: (STF,
RE 724347, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 26/02/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-088 DIVULG 12-05-2015 PUBLIC 13-05-2015), (TJPA, 4217518, 4217518, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-12-09, Publicado em 2021-01-12) e,
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0802118-75.2021.8.14.0013 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 22/05/2023).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação Cível,

nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 3ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no dia 17 de fevereiro 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo n.º
0840009-08.2022.8.14.0301
– PJE)
interposta por ADRIANO MONTEIRO NOGUEIRA RAIOL contra o ESTADO DO PARÁ, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara de Fazenda da Capital, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada pelo Apelante.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão:

(...)
Pelo exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na exordial, ante a falta de amparo legal e fático que pudesse demonstrar o direito da parte demandante, resolvendo o mérito do processo na forma do art. 487, inciso I do CPC. Condeno a parte Autora ao pagamento de custas e despesas processuais, permanecendo suspensa a exigibilidade por até 05 (cinco) anos após o trânsito em julgado dessa decisão, em razão do benefício da justiça gratuita deferido, com base no art. 98, §§ 2º e 3º daquele diploma legal. Condeno a parte Autora/Sucumbente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 85, § 2º do CPC, e art. 485, § 2º do CPC, ficando suspensa a exigibilidade por até 05 (cinco) anos após o trânsito em julgado dessa decisão, em razão do benefício da justiça gratuita. Caso não seja interposto recurso, após o trânsito em julgado, arquivem-se, observadas as formalidades legais. (grifo nosso).

Em razões recursais, o Apelante informa que
participou do Concurso Público para Soldado da PMPA – Edital de 2012, sendo aprovado na primeira etapa, ocorrida em 19 de agosto de 2012 (prova teórica) e convocado para a segunda etapa (avaliação médica), realizada em 06/11/2012, no entanto, foi eliminado por possuir tatuagem visível quando da utilização de qualquer uniforme da corporação, sendo discriminatória a restrição em questão.

Afirma ter impetrado Mandado de Segurança em primeiro grau (processo nº 0033875-13.2013.8.14.0301 - em anexo), onde obteve o deferimento da liminar e, após, sentença de concessão da segurança para que prosseguisse no certame, cujo teor transitou em julgado no dia 17/07/2019.

Assegura ter sido aprovado na terceira etapa do certame, sendo incorporado no efetivo da Polícia Militar do Pará (PMPA) e matriculado no Curso de Formação de Soldados em 13 março de 2014 (Portaria nº 006/2014 e Boletim Geral nº 47- condição de “sub judice”, com efeitos retroativos a data do dia 14/11/2013, que é a data de início do Curso de Formação de Soldados (CSFD PMPA/2013-2014), no entanto, a retroatividade ficou apenas no campo da formalidade, pois, como o curso já havia iniciado em 2013 foi “reprovado” por falta, sendo, posteriormente, matriculado no curso de formação em novembro de 2015
(CFSD PM/2015/2016), o qual concluiu com êxito.

Alega que deveria ter sido matriculado no Curso de Formação de Soldados iniciado em 2013
(CSFD PMPA/2013-2014)
e, devido ao ato ilegal de eliminação, atrasou em 02 (dois) anos a sua formação como Soldado da PMPA, principalmente, a sua progressão de carreia, pois, a antiguidade seria o único critério de promoção para Cabo.

Garante que os candidatos aprovados no mesmo concurso, que iniciaram o curso de formação em 2013, foram promovidos a patente de Soldado em junho de 2014 e de Cabo da Polícia Militar em 23 de setembro de 2020, enquanto ele, em razão da eliminação indevida, alcançou a patente de soldado em maio de 2016 e ainda não foi promovido a Cabo.

Suscita Direito a Indenização por Danos Materiais – “perda de uma chance” no valor de R$ 97.945,38 (noventa e sete mil, novecentos e quarenta e cinco reais e trinta e oito centavos), pois, faz jus ao ressarcimento pelo tempo de atraso no ingresso nas fileiras da corporação, o qual foi ocasionado unicamente pela arbitrariedade administrativa.

Pleiteia ainda, a Indenização por Danos Morais ante a Responsabilidade Objetiva do Estado do Pará, que o eliminou do certame com base em regra editalícia arbitrária e sem previsão legal (possuir tatuagem em regiões do corpo que fiquem visíveis quando da utilização de qualquer uniforme), ocasionando abalo emocional.

De forma subsidiária, caso os pedidos de Indenização por Danos Materiais e Morais sejam indeferidos, defende o Direito de promoção extraordinária para Cabo, em ressarcimento de preterição.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, com a procedência da Ação.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença de improcedência.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O Ministério Público do Estado do Pará, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, deixou de intervir no feito pela ausência de interesses sociais ou individuais indisponíveis.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação, passando a apreciá-la.

A questão em análise reside em verificar se assiste razão ao Apelante quanto aos pedidos de Indenização por Danos Materiais e Morais, em relação
ao alegado atraso indevido no Curso de Formação de Soldados (2 anos)
,
ou, quanto ao pedido subsidiário de promoção extraordinária para Cabo, em ressarcimento de preterição.

O conjunto probatório demonstra que o
Apelante
participou do Concurso Público para Soldado da PMPA – Edital de 2012, sendo eliminado na segunda etapa (avaliação médica) por possuir tatuagem visível quando da utilização de qualquer uniforme da corporação, situação que ensejou a impetração do Mandado de Segurança em primeiro grau (processo nº 0033875-13.2013.8.14.0301 - em anexo), onde obteve o deferimento da liminar, no dia 24/07/2013, para realizar o teste de aptidão física (terceira etapa) e, sendo julgado apto, prosseguisse nas demais fases do certame.

Demonstra ainda, que em agosto de 2017 o Juízo de Direito da 4ª Vara da Fazenda de Belém prolatou sentença de concessão da segurança para que prosseguisse no certame, em razão da ilegalidade do ato de exclusão, cujo teor transitou em julgado no ano de 2019.

Denota-se que o Apelante obteve liminar favorável não no sentido de imediata inscrição no Curso de Formação em andamento (2013) e, sim, para realização no teste de aptidão física e, somente se aprovado, prosseguissem para próxima fase (Curso de Formação).

Deste modo, o Estado do Pará agiu em conformidade com a decisão judicial, pois, não tinha a possibilidade do Apelante concluir o Curso de Formação que já estava em andamento - CSFD PMPA/2013-2014, por isso, foi matriculado no próximo Curso de Formação CFSD PM/2015/2016, onde concluiu com êxito, iniciando a sua formação como Soldado da PMPA.

Inclusive, necessário transcrever, por analogia, o julgamento do Recurso Extraordinário nº 724.347-RG, submetido à Repercussão Geral, onde o Supremo Tribunal Federal assentou o entendimento de que na hipótese de posse em cargo público determinada por decisão judicial, o servidor não faz jus a indenização sob o fundamento de que deveria ter sido investido em momento anterior, senão vejamos:

EMENTA: ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INVESTIDURA EM CARGO PÚBLICO POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL.
1. Tese afirmada em repercussão geral: na hipótese de posse em cargo público determinada por decisão judicial, o servidor não faz jus a indenização, sob fundamento de que deveria ter sido investido em momento anterior, salvo situação de arbitrariedade flagrante
. 2. Recurso extraordinário provido.

(RE 724347, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 26/02/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-088 DIVULG 12-05-2015 PUBLIC 13-05-2015). (grifo nosso).

Portanto, não restando caracterizada a arbitrariedade administrativa, que seguiu os termos da decisão mandamental, não há que se falar em Indenização por Danos Materiais e Morais, conforme bem observado em sentença:

(...) O litígio versa sobre eventual violação do direito à promoção, pois conforme o Autor, este já teria direito à promoção de Cabo, caso tivesse sido incorporado na turma do CFSD PM/2013, com efeitos retroativos a 13 de março de 2014.
Todavia, entendo que durante o período para o qual pleiteia a retroação de sua incorporação e consequente promoção, o Autor estava na condição de
sub-judice,
fato que impossibilitou a sua matrícula na turma do CFSD de 2013, haja vista que a decisão judicial tão somente determinou o prosseguimento do candidato no concurso, por meio de liminar, posteriormente confirmada em sentença, a qual transitou em julgado no ano de 2019
.
Ademais, a questão de que trata os presentes autos foi pacificada pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de Repercussão Geral, no julgamento do Recurso Extraordinário nº. 724.347/DF
, de 2015, segundo o qual, candidatos aprovados em concurso público que tiveram suas nomeações tardiamente efetivadas por decisão judicial, não têm direito, em regra, à indenização, sob o fundamento de que deveria ter sido investido em momento anterior, como é o caso do Autor. (...). (grifo nosso).

Em situação análoga, esta Egrégia Corte Estadual assim decidiu:

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONCURSO PÚBLICO. INVESTIDURA EM CARGO PÚBLICO POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL. INDENIZAÇÃO CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE AUSÊNCIA DE EFETIVO EXERCÍCIO NA FUNÇÃO. DESCABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE. 1. A nomeação tardia ao cargo conquistado em concurso público pela via judicial, por si só, não é capaz de configurar a responsabilização por danos morais e materiais, uma vez que a omissão estatal na nomeação dos candidatos, sob o fundamento de que deveriam ter sido investidos em momento anterior, suprida apenas pela ordem judicial nesse sentido, não gera indenização pelos danos aludidos.
2. Considera-se, nesses casos, que se a nomeação foi decorrente de sentença judicial, o retardamento não configura preterição ou ato ilegítimo da Administração Pública a justificar uma contrapartida indenizatória
. 3. Precedente do STF. Sentença mantida. 4. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJPA, 4217518, 4217518, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-12-09, Publicado em 2021-01-12). (grifo nosso).

Quanto ao pedido subsidiário (promoção extraordinária para Cabo, em ressarcimento de preterição), o Apelante fundamenta seu pedido no fato de que os candidatos aprovados no mesmo concurso, que iniciaram o curso de formação em 2013, foram promovidos a patente de Soldado em junho de 2014 e de Cabo da Polícia Militar em setembro de 2020, enquanto ele, em razão da eliminação indevida, alcançou a patente de soldado em maio de 2016 e ainda não foi promovido a Cabo, devendo ser observado o disposto no artigo 33 da a Lei n.º 8.230/15.

Art. 33. A promoção indevidamente não efetivada será objeto de ressarcimento de preterição desde que requerida pelo interessado ou providenciada pela Administração no prazo de cinco anos, contados da data em que a respectiva promoção deveria ocorrer.

A
promoção indevidamente não efetivada, de fato, será objeto de ressarcimento de preterição, no entanto, conforme destacado anteriormente, não teria como o Apelante ter concluído o Curso de Formação de 2013, tendo o Estado do Pará agido em conformidade com
todas as determinações da Ação Mandamental e, consequentemente, não há que se falar em promoção à Cabo em qualidade de igualdade aos que concluíram o Curso de Formação em 2014, pois, interstício mínimo de 6 anos passa a ser computado após conclusão no Curso de Formação de Soldados.

Necessário destacar ainda, que apesar do Apelante afirmar que o único requisito para o Soldado ser promovido a Cabo é o temporal (ter completado seis anos na graduação de Soldado, contados a partir da data de conclusão do Curso de Formação de Praças), os artigos 13 e 14 da Lei n.º 8.230/15 também enumeram outros requisitos, dentre eles, a existência de vaga, conforme bem observado pelo Magistrado de origem:

CAPÍTULO V

DAS CONDIÇÕES BÁSICAS PARA PROMOÇÃO

Art. 13. Constituem condições indispensáveis para a promoção do Praça à graduação imediatamente superior, exclusivamente pelos critérios de antiguidade e merecimento:

I - para todas as Qualificações Policiais-Militares Particulares de Praças (QPMP-0, QPMP-1, QPMP-2), ter completado, até a data de promoção, os seguintes interstícios mínimos:

a) seis anos na graduação de Soldado, contados a partir da data de conclusão do Curso de Formação de Praças, para promoção à graduação de Cabo
;

(...)

II - apto em inspeção de saúde procedida pela Junta de Saúde da Corporação, até a data prevista no Regulamento desta Lei;

III - apto em Teste de Aptidão Física (TAF) até a data prevista no Regulamento desta Lei;

IV - ter sido incluído no Quadro de Acesso de sua respectiva qualificação;

V - ter concluído com aproveitamento, até a data prevista para o encerramento das alterações, o Curso de Adaptação à graduação de 3º Sargento, para a promoção à graduação de 2º Sargento;

VI - ter concluído com aproveitamento, até a data prevista para o encerramento das alterações, o Curso de Aperfeiçoamento de Sargento, para as promoções às graduações de 1º Sargento e Subtenente;

VII- estar classificado, no mínimo, no Comportamento “Bom”;

VIII - existência de vaga nos termos do art.13 desta Lei.

Art. 14.
O processamento das promoções obedecerá ao seguinte
:

I- fixação de datas-limites para remessa de documentos dos Praças a serem apreciados para posterior ingresso nos Quadros de Acesso;

II- fixação de limites quantitativos de antiguidade para ingresso dos Praças nos Quadros de Acesso por Antiguidade e Merecimento, conforme regulamento desta Lei;

III- inspeção de saúde dos Praças incluídos nos limites acima;

IV- Testes de Aptidão Física; V- apuração de vagas a preencher;

VI- remessa dos Quadros de Acesso ao Comandante Geral da Corporação;

VII - organização dos Quadros de Acesso; VIII- publicação dos Quadros de Acesso;

IX- remessa ao Comandante Geral da Corporação das propostas para as promoções;

X- Promoções

(...)

§2° O Limite Quantitativo é a relação de policiais militares com interstício completo de cada graduação, na respectiva qualificação, até a data da promoção, conforme o art. 13, nos seguintes termos:

I -
para as promoções às graduações de Cabo
e 3° Sargento,
será organizado Limite Quantitativo em número de graduados igual a duas vezes o número estimado de vagas existentes até as datas de 30 de janeiro, para as promoções de 21 de abril, e 30 de junho, para as promoções de 25 de setembro
; (...).

SENTENÇA (...) Ademais, cumpre ressaltar que
o pedido de promoção em ressarcimento de preterição com base, unicamente, no tempo de serviço a que teria direito o Autor, caso tivesse sido incorporado na turma do CFSF/2013, também encontra óbice no fato de que militares possuem legislação e carreira peculiares
, que devem ser levadas em consideração quando da apreciação de determinadas situações que chegam ao Judiciário.
Em outras palavras, a promoção de militares na carreira depende da reunião de uma série de requisitos legais e indispensáveis à caracterização deste direito, condições essas que não estão demonstradas pelas provas dos autos.
(...)
Diante disso, com base nas razões alhures, tem-se que não restou caracterizado o “erro da Administração” a ponto de embasar o pedido de retroação da incorporação do Autor à PMPA, e por consequência, a embasar o pedido de indenização e de promoção em ressarcimento por preterição. Cito ainda acórdão deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que entende que
a limitação do quantitativo de vagas é discricionariedade da Administração
: (...). (grifo nosso).

Neste sentido, destaca-se julgado desta Egrégia Corte Estadual:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PROMOÇÃO COMO RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. POLICIAL MILITAR.
PROMOÇÃO À GRADUAÇÃO. CRITÉIRO DE ANTIGUIDADE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE VAGA DISPONÍVEL A SER PREENCHIDA. NÃO COMPROVAÇÃO DOS DEMAIS REQUISITOS
. PRETERIÇÃO NÃO COMPROVADA. ÔNUS DA PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de recurso de apelação interposto em face de sentença que julgou improcedentes os promoção à graduação em ressarcimento por preterição; 2.
Ausente nos autos a comprovação dos requisitos previstos em lei, ausente a comprovação acerca da preterição à ascensão pretendida, bem como acerca da existência de vagas a serem preenchidas
; 3. Assim, tem-se como inviável o exame e o cotejo das respectivas inclusões no quadro de acesso; dos números que lhe competia e dos correspondentes interstícios em cada graduação; dos cursos de habilitação, indispensáveis à promoção pretendida, seja por antiguidade, seja por ressarcimento de preterição. 4. Conclui-se que o autor/apelante não comprovou o fato constitutivo de seu direito; 5. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0802118-75.2021.8.14.0013 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 22/05/2023). (grifo nosso).

Portanto, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO à Apelação Cível, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 19/02/2025